Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703458-26.2021.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: EVILAZIO VIANA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS INATIVOS. NEOPLASIA MALIGNA. CANCER DE PELE. CARCINOMA BASOCELULAR SUPERFICIAL. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. SÚMULA 627, DO STJ. CONTEMPORANEIDADE DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante dispõe o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 2. É desnecessária a contemporaneidade dos sintomas da moléstia para que o requerente faça jus ao benefício da isenção do imposto de renda, não havendo restrição quanto à possibilidade de cura ou controle da doença para a concessão da benesse. 3. A Súmula 627, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 6o da lei no 7.713/1988 e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, sustentando que o enunciado 627 da Súmula do STJ não se aplicaria ao câncer com alto índice de cura, razão pela qual seria incabível a isenção do imposto de renda in casu. Asseveram que as isenções deverão ser alvo de interpretação literal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque o prazo recursal começou a fluir no primeiro dia útil seguinte à data do registro da ciência eletrônica realizada pela parte recorrente. Assim, o referido prazo iniciou-se no dia 8/11/2022 e terminou no dia 24/01/2023. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 26/1/2023, após escoado o prazo legal. Ressalte-se que o feriado do dia 30/11/2022, apontado no ID 43319466, não se aplica no âmbito da União e, por conseguinte, não interfere no funcionamento do TJDFT. Ademais, vale ressaltar que o Ministério Público, União, Distrito Federal, Municípios, e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como a Defensoria Pública e os escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e as entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública gozam de prazo em dobro para as suas manifestações processuais. Desta forma, não tendo a parte recorrente exercido o direito de recorrer dentro do prazo, em que pese as prerrogativas supracitadas, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível esse óbice, não mereceria trânsito o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 6o da Lei no 7.713/1988 e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. 1. Não há que se falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.713.224/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 18/9/2019). TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 29/4/2019). No mesmo sentido, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no PUIL n. 2.930, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 29/6/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para que conste a classe processual Recurso Especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024